Tribunal: TJDFT
Processo: 0733467-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0733467-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA ARAUJO DE PIRATINY MACHADO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente autora pugnou pela concessão da gratuidade judiciária, acostando à peça recursal a declaração de hipossuficiência e extratos bancários de duas contas bancárias de instituições diversas. Em que pese a revogação ao art. 4o da Lei 1.060/50, a simples alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3o , CPC), que poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito. A autora no intuito de comprovar sua alegada atual insuficiência econômica, acostou extratos bancários não atuais, um deles de março/2023 (ID 52602253 pág. 2), tornando inverossímil a alegação. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Oportunizo à recorrente autora proceder ao recolhimento integral das custas processuais e ao preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, a teor do § 1o do art. 42 da Lei 9.099//95. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito